Tribunal: TJES
Processo: 5034700-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5034700-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX DE SOUZA VIEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
N
º 5034700-74.2022.8.08.0024

APELANTE: AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELAD
O
:
ALEX DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONTESTADA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo e determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com devolução dos valores pagos a maior. O juízo de origem também deferiu a gratuidade da justiça à parte autora. A apelante sustenta (i) inexistência de abusividade na taxa pactuada; (ii) impossibilidade de substituição automática pela média do Bacen; e (iii) ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça seria cabível diante da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e da ausência de elementos concretos que a infirmem;
(ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada (43,99% a.a.) é abusiva, em razão de exceder significativamente a média de mercado (18,88% a.a.), e se é cabível a restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para custear o processo. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante elementos concretos constantes dos autos.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/06/2023) consolidou o entendimento de que o magistrado somente pode exigir comprovação adicional da hipossuficiência quando houver fundada dúvida baseada em elementos objetivos. No caso, inexistem provas capazes de infirmar a declaração de pobreza, motivo pelo qual deve ser mantido o benefício.

No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o que autoriza o controle judicial de cláusulas contratuais que imponham desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

A limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ). Todavia, a revisão judicial é possível quando a taxa contratada se mostra manifestamente superior à média de mercado apurada pelo Bacen, revelando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.

No caso concreto, a taxa pactuada de 43,99% a.a. supera em mais de duas vezes (2,33 vezes) a média de 18,88% a.a., demonstrando evidente abusividade. A discrepância ultrapassa a margem de tolerância reconhecida pela jurisprudência (de até uma vez e meia), justificando a substituição pela taxa média de mercado.

Reconhecida a abusividade, é devida a restituição dos valores pagos a maior, sob a forma de repetição de indébito simples, independentemente de prova do erro, diante da nulidade da cláusula contratual. O nexo causal entre a cobrança indevida e o pagamento excessivo é patente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira de pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

A taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade e autoriza sua substituição pela taxa média de mercado.

Reconhecida a cobrança abusiva, é devida a restituição dos valores pagos a maior, independentemente de prova de erro, em razão da nulidade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 85, § 11; CDC, art. 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 27/06/2023;
STJ, AgInt no REsp nº 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, DJe 16/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 934.059/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/10/2016, DJe 28/10/2016; TJES, Apelação Cível nº 5018412-13.2021.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19/12/2024; TJES, AI nº 5009596-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 13/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
N
º 5034700-74.2022.8.08.0024

APELANTE: AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELAD
O
:
ALEX DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
P
revê o art. 98 do Código de Processo Civil que
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios t
ê
m direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Decorre, de tais considerações, portanto, que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente “quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência será possível exigir que o requerente comprove que faz jus ao benefício, não sendo possível inverter a presunção”.

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Portanto, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Diga-se, a propósito, que quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ – Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Outrossim
, há entendimento que proclama que se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se a celebração de contrato de honorários com o profissional indicado, tendo em vista a possibilidade de obter proveito econômico com o julgamento da causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

E nos autos não há provas que permitam concluir que
a
agravante
não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, “para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve “alteração fática da situação econômico-financeira” (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

Tratando-se de pessoa física, portanto, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Saliente-se, outrossim, que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios’ (
art. 98
). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.

A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter esse acesso, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.

A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

A
demais,
na hipótese
, a impugnação não
veio
acompanhada de elementos de prova suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência
do
a
pelado
. A simples alegação de que
o apelado
arca mensalmente com a parcela do contrato de financiamento no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além do valor de entrada, pago à vista, de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), valores que não condizem com o estado de pobreza arguido, bem como que o recorrido realizou a contratação de advogado particular
, não é suficiente para revogar o benefício.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, a ausência de documentação a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada de hipossuficiência econômica enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001991-24.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3. Caso concreto em que o apelante atualmente se encontra desempregado e apresentou extratos de conta que não revelam movimentação financeira relevante.

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

(TJES,
Apelação Cível
nº 5018412-13.2021.8.08.0048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
19
/
12
/
2024
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando inexistência de elementos nos autos que infirmem sua declaração, além de erro no peticionamento que impediu a juntada dos documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e a necessidade de elementos concretos nos autos que justifiquem sua negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao magistrado demonstrar elementos concretos que afastem tal presunção, conforme o artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O indeferimento da gratuidade depende da indicação de elementos específicos que infirmem a hipossuficiência alegada e presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira prestada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a indicação de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.899/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009596-21.2023.8.08.0000, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
13
/
03
/
2025
)

Diante disso
, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelado
pelo Juízo de 1º Grau
.

Subseguindo, r
estou
condensado n
o enunciado da Súmula
nº
297 do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
a relação
entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação
de consumo e,
portanto, a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor
:

Súmula nº 297 do STJ - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 297/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR OU DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias e, assim, a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

2. No caso, o reexame em recurso especial da hipossuficiência da autora e da existência de verossimilhança enseja a aplicação da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp: 934059 MG 2016/0154054-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016)

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial (revisão de contrato de financiamento de veículo) e, com fundamento no exame da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e na análise dos contratos (Cédula de Crédito Bancário), concluiu pela abusividade da taxa remuneratória pactuada (43,99% a.a.), por se mostrar significativamente superior à média de mercado apurada para operações similares na data da contratação (média indicada — 18,88% a.a.).

Em decorrência, determinou a aplicação da taxa média do Banco Central como limite para os juros remuneratórios do contrato e a restituição dos valores pagos a maior pelo autor, apurados no
montante
de R$ 9.094,08, corrigidos monetariamente desde o primeiro pagamento e acrescidos de juros desde o efetivo prejuízo (Súmula 54/STJ);

Por sua vez, a
a
pelante busca a reforma da sentença
ao argumento de inexistência de abusividade.

É certo que as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, em face da Súmula 596 do STF e da revogação do art. 192, § 3º, da CF/88 pela EC nº 40/2003.

O entendimento consolidado é que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INADMISSIBILIDADE. TAXAS APLICADAS. CIÊNCIA DO MUTUÁRIO. PRÁTICAS DO MERCADO FINANCEIRO. ALINHAMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A relação jurídica entre instituições financeiras e mutuários está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão de contrato que intenta extirpar cláusulas imoderadas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.

2. Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. Diferem-se, portanto, dos juros de mora, que são cobrados pela inadimplência do pagamento daquela prestação.

3.
As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de cobrança de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do excelso Supremo Tribunal Federal constante do verbete sumular nº 596
.

4. Ante a constatação de que o documento de formalização do empréstimo especifica as taxas de juros aplicadas, bem como que o mutuário teve conhecimento prévio das taxas de juros incidentes sobre o numerário concedido pela instituição creditícia, inadmissível a alegação de abusividade, sobretudo quando os índices adotados mostram-se alinhados com os praticados pelo mercado financeiro e autorizados pela política econômica nacional.

5
. Recurso provido.

((Acórdão 1190275, 07198222620188070003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator(a) Designado(a):MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) destaquei

Contudo, a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, notadamente se a taxa contratada colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).

A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro de avaliação das taxas praticadas no mercado. A jurisprudência do STJ admite sua utilização como referencial, mas impõe que a análise da abusividade seja atingida caso a caso, considerando as peculiaridades contratuais (REsp 1061530/RS e precedentes correlatos), taxas muito superiores à média (em regra uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, conforme circunstâncias) podem ensejar revisão, mas não há fórmula mecânica e a decisão judicial deve considerar as especificidades do contrato (tipo de garantia, prazo, risco).

Na hipótese, constam os contratos (Cédula de Crédito Bancário —
id.
19000488 e id. 19000490) que evidenciam a taxa remuneratória pactuada de 43,99% a.a., o valor financiado de R$ 18.800,00, e o cronograma que originou as parcelas de R$ 750,00 por 48 meses.
E ainda, a
tabela da média de mercado do Bacen (
id.
19000476) apontando, para o período da contratação (agosto/2020), a média de 18,88% a.a.

O

a
pelante menciona 34,80% a.a. no documento contratual (id. 19000488 – item F.4),
porém
o CET, que representa o custo total, é de 43,99% a.a.)

Destarte, tendo em vista a inequívoca diferença percentual entre a taxa pactuada (43,99% a.a.) e a média de mercado (18,88% a.a.), verifica-se, no caso concreto, discrepância significativa que autoriza intervenção judicial.

Ainda que não exista um limite aritmético absoluto, eis que a jurisprudência admite margem, a diferença aqui é expressiva (a taxa contratada aproxima-se do dobro da média de mercado) e, conjugada com a vulnerabilidade do consumidor e a natureza de adesão do contrato, torna
configurada
a alegação de onerosidade excessiva e possível vantagem manifestamente excessiva imposta ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

E p
elo princípio da razoabilidade e do equilíbrio contratual, a revisão é cabível quando demonstrada essa desproporção.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao ponderar que, como média, deve-se admitir uma faixa razoável de variação dos juros, mas a taxa contratada que excede em muito os patamares de “uma vez e meia, o dobro ou o triplo” da média é considerada abusiva.

Consoante se verifica
, a taxa de 43,99% a.a. é mais que o dobro (2,33 vezes) da taxa média de 18,88% a.a. Mesmo se considerada a taxa de 34,80% a.a., o valor é 1,84 vezes a taxa média, aproximando-se do dobro.

Considerando que a sentença utilizou o patamar de 43,99% a.a. (que pode corresponder ao Custo Efetivo Total – CET – de 43,99% a.a. presente na documentação), e sendo esta superior ao dobro da média, resta cabalmente demonstrada a abusividade, tal como reconhecido na origem.

Nesse mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de
J
ustiça:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.

4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

5) No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.

6) Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades.

8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso, em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

9) Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.

10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

O apelante
argument
a ainda
que a taxa média do Bacen não pode ser aplicada de forma equânime, pois não leva em conta a garantia contratual individualmente, como o ano/modelo do veículo (2012/2013) e sua depreciação, o que aumentaria o risco da operação e, consequentemente, autorizaria a elevação dos juros.

Embora defenda um risco inerente ao veículo mais antigo, a taxa média do Bacen já é construída a partir de informações prestadas por diversas instituições financeiras e representa as forças do mercado para a modalidade de crédito.

Acresça-se que a simples invocação genérica de riscos ou de depreciação do bem, não é suficiente para justificar uma cobrança que extrapola de forma tão significativa o patamar de abusividade fixado pela jurisprudência do STJ, especialmente em uma relação de consumo, onde se opera a inversão do ônus da prova.

Quanto à devolução dos valores pagos a maior, verifica-se que a recorrente insiste que o pagamento decorreu de obrigação contratual e que o
a
pelado não comprovou o erro (art. 877 do Código Civil), além de sustentar a ausência de nexo causal.

Porém, tal argumento
não se sustenta no contexto da revisão de contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se reconhece a abusividade da taxa de juros.

A cobrança de valores em excesso, decorrente de uma cláusula abusiva, autoriza a repetição de indébito, independentemente da prova do erro do consumidor.

Ademais, averbe-se que a sentença não trata de indenização por danos materiais em sentido estrito (como prejuízos extracontratuais), mas sim, da devolução dos valores pagos em virtude da ilegalidade contratual reconhecida, ou seja, a repetição do indébito.

Uma vez que o nexo causal entre a conduta do apelante (cobrança de juros abusivos) e o dano (pagamento a maior) é patente, o argumento da ausência de nexo causal e de não cumprimento do art. 373, I, do CPC não se sustenta. O apelado cumpriu seu ônus de comprovar a existência do contrato e a cobrança dos juros abusivos.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)

sobre
o
valor atualizado

da
condenação
.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)